Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência contra mulher. Ameaça. Adoção do critério de 1/6 para exasperação da pena. Alteração do regime semiaberto para o aberto. Réu reincidente. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 147 do Código Penal (ameaça). A defesa pede a absolvição por insuficiência de prova, assim como a utilização de 1/6 como critério de exasperação da pena e a alteração do regime semiaberto para o aberto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) a prática da infração penal foi ou não devidamente comprovada; (ii) 1/6 é o critério de exasperação adequado ao cômputo total da pena; e, (iii) possível a alteração do regime semiaberto para o aberto.

III. Razões de decidir

3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima, independentemente de resultado concreto. A idoneidade das ameaças proferidas pelo réu é confirmada pela prova oral colhida em juízo, não havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria.

4. Nos delitos em contexto de violência contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância.

5. No mais, admite-se tanto a fração de 1/6 quanto a fração de1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que seja justificado e proporcional.

6. O réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual se mantêm o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.